Tribunal: TJMT
Processo: 1056065-75.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056065-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), BRAS TSERENHADA TSERENHO U - CPF: 719.032.671-53 (RECORRIDO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO A PRETENSÃO RECURSAL. FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DE MATO GROSSO
. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. CONCLUSÃO N.o 21/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXTENSAO DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (
RE 1066677
). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI No 8.036/90.
FÉRIAS. 45 (
QUARENTA E CINCO
) DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL
. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 310167370 – RI no 1056065-75.2024.8.11.0001
), que negou provimento ao Recurso Inominado.

- do cabimento.

O Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e
decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC
c.c.
art’s. 21, II, “d” e
80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.o 016/23/TJMT-OE
)
c.c.
art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp no 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- da situação fática.

Conforme destacado na decisão monocrática recorrida, a contratação temporária da Recorrida, realizada pela Administração Pública, perdurou de fevereiro/2019 a dezembro/2019; janeiro/2020 a dezembro/2020; junho/2021 a dezembro/2021; janeiro/2022 a dezembro/2022; janeiro/2023 a dezembro/2023; e de janeiro/2024 a julho/2024 (ids.
298142873, 298142874, 298142875, 298142876, 298142877, 298142878 e 298142879
). A análise da documentação apresentada revela que este período de aproximadamente 5 (cinco) anos foi caracterizado por sucessivas renovações que descaracterizam inequivocamente a natureza temporária do vínculo.

Tal circunstância evidencia o desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas ao longo de todo o período contratual. As interrupções contratuais coincidiam sistematicamente com os períodos de férias escolares, configurando estratégia para burlar os prazos legais e mascarar a continuidade do vínculo laboral.

Desse modo, constata-se que o contrato de trabalho temporário extrapolou o prazo máximo de prorrogação previsto na Lei Complementar Estadual no 600/2017. As recentes alterações legislativas introduzidas pelas LC's Estaduais no 719/2022 e no 755/2023 aplicam-se exclusivamente aos contratos celebrados a partir da vigência das mencionadas leis, não alcançando as contratações formalizadas anteriormente, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei.

No caso, o vínculo da Recorrida teve início antes da modificação legislativa, sendo que os períodos de interrupção contratual referem-se a intervalos de férias programadas que não respeitaram o intervalo mínimo entre contratações, conforme previsto na legislação aplicável.

A manutenção da mesma função (
Professora
), no mesmo órgão (
Secretaria de Estado de Educação
), com idênticas atribuições, evidencia que a contratação extrapolou os limites da excepcionalidade e temporariedade constitucionalmente exigidas, configurando verdadeiro desvirtuamento do instituto da contratação temporária.

Registre-se que a alegação de que se trataria de “contratos distintos” oriundos de processos seletivos diversos não afasta a configuração do desvirtuamento. A realização de múltiplos processos seletivos não legitima a burla aos prazos constitucionais quando demonstrada a continuidade funcional e a permanência das necessidades supostamente temporárias.

A ausência de justificativa de substituição para cada contrato temporário celebrado, especialmente no contexto da contratação de professores, representa grave irregularidade administrativa e potencial violação da legislação vigente. A legislação impõe a necessidade de fundamentar adequadamente cada contratação temporária, especificando as razões e circunstâncias que demandam tal medida, visando garantir a transparência, a legalidade e a eficiência na gestão dos recursos públicos, além de assegurar que a contratação temporária seja exceção e não regra. Precedentes.
(TJMT – TRU – RI no 1003800-95.2023.8.11.0045 – rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques – j. 15/3/2024 - DJe 18/3/2024); (TJSP – 4a CDPb – RAgI no 2248447-98.2023.8.26.0000 – rela. Desembargadora Ana Liarte – j. 2/2/2024) e (TJSP – 5a CDPb – RApC no 1000758-74.2023.8.26.0480 – rel. Desembargador Eduardo Prataviera – j. 27/5/2024).

- do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo
divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso. Precedentes. (
STJ – 2a T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no Recurso Inominado, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 4a T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3o CDPv – RAgInterno no 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso. 2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3a TR – ED no 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno/Regimental no 1014539-81.2019.8.11.0041 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025